Tribunal: CARF
Processo: 10510.004395/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004395/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.453 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
RUTH VAZ ALVARES VEIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL.
FASE
OFICIOSA.
AUDIÊNCIA
PREVIA
DO
CONTRIBUINTE.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se
manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da
legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência
fiscal.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004395/2007-06
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004395/2007-06

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 27/30):
À Contribuinte foi notificado o lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2005, ano-calendário 2004 (fls. 20/23), por meio do qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de R$ 4.753,10, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até agosto de 2007, perfazendo um crédito tributário total de R$
9.933,97.
O lançamento foi motivado por dedução indevida de despesas médicas (R$
17.696,75), porque não comprovadas.
A Contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que não fora intimada
a comprovar as despesas médicas declaradas e que os documentos que ora apresenta as
comprovariam como pagas à Sra Dorilene Araújo Rocha (R$ 2.400,00 – fl.5), ao Sr.
Severino Barbosa de Oliveira (R$ 10.500,00 – fls.6/7) e à Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil (R$ 2.796,75 – fl.4). Refere que deixa apenas de
demonstrar as despesas realizadas com o Sr. Lucio Henrique Esmeraldo Gurgel
Maia por não terem sido encontrados nem a pessoa nem o respectivo comprovante
de pagamento, em razão do que requer seja verificada em sua declaração de ajuste
anual a realização de despesas no montante de R$ 2.000,00. Requer ainda a nulidade do
lançamento, por considerar comprovadas as despesas médicas declaradas (fls.1/2).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
Mantém-se como indevida a dedução de despesas médicas efetuada na declaração de
ajuste anual, quando não apresentada documentação comprobatória hábil e suficiente
para caracterizar a efetiva realização das despesas.
Cientificada da decisão, em 27/04/2010 (fls. 33), a contribuinte, em 13/05/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 34/39), alegando, preliminarmente, a ocorrência de
irregularidade processual, com violação ao contraditório e a ampla defesa, haja vista que não foi
anteriormente à lavratura do lançamento intimada a comprovar as despesas médicas declaradas,
inquinando de nulidade a autuação procedida. Quanto ao mérito, reporta-se e repisa as alegações
da peça impugnatória, no sentido de que os recibos apresentados em relação aos profissionais
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004395/2007-06

Dorilene Araújo Rocha e Severino Barbosa de Oliveira estão em conformidade com a legislação
de regência, sendo hábeis a comprovar as despesas realizadas, deixando apenas de apresentar os
seus respectivos endereços que podem ser conferidos pelos registros contidos nos sistemas da
RFB. No tocante ao profissional Lucio Henrique Esmeraldo Gurgel Maia, deixa de apresentar os
recibos, pois não o localizou para solicitar uma segunda via, contudo e em nome da verdade
material, tal despesa deve ser considerada mediante consulta à declaração de ajuste anual ele
apresentada. Cita escólio doutrinário neste sentido. Requer, ao final, seja acolhida a preliminar
arguida acerca da ausência de prévio termo de intimação fiscal e, caso ultrapassada, seja anulado
o lançamento fiscal lavrado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 40.
Em 27/06/2017, saneada a pendência pela unidade de origem em relação a
situação processual (fls. 45/46), ao teor do despacho proferido (fls. 42/43), os autos retornaram
ao CARF para apreciação e julgamento (fls. 47).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade do lançamento por ter
ocorrido cerceamento do seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, porquanto
não houve intimação prévia acerca dos atos preparatórios ao lançamento e a consequente
notificação regular em face do procedimento fiscal instaurado.
Contudo razão não lhe socorre.
Cabe salientar, que a primeira fase do procedimento, a fase inquisitiva, é de
atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente
da participação do contribuinte. Logo, a validade do procedimento fiscal não de intimação
prévia, podendo a apuração da irregularidade, quando conhecida, prescindir dessa formalidade,
caso em que a exigência fiscal será formalizada de imediato, sendo este o entendimento já
assentado e sumulado neste CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004395/2007-06

Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental,
a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância
ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e
plenitude, inexistindo, pois, a nulidade aventada.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais
Dorilene Araújo Rocha (R$ 2.400,00), Severino Barbosa de Oliveira (R$ 10.500,00) e Lucio
Henrique Esmeraldo Gurgel Maia (R$ 2.000,00), por falta de comprovação, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos apresentados, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 27/30), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 22/25), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais mínimos necessários a motivar as respectivas
deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas pela fiscalização. Conclui-se, portanto, que a indicação dos requisitos legais mínimos
exigidos, dentre os quais, os beneficiários dos serviços prestados, os endereços dos
profissionais e as respectivas qualificações e os registros nas entidades de classe, quando
exigido e não apresentados, além de vulnerar o inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/99, autorizam
a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004395/2007-06

Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficientes para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação
que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida com a apresentação de declarações emitidas pelos
profissionais contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
além de atestar o recebimento dos valores pagos, bem como considerando que não foi trazido,
como lhe competia, nenhum documento em relação ao profissional Lucio Henrique Esmeraldo
Gurgel Maia, o que por si só justifica a glosa no particular – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
29), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Os demais documentos que junta às fls. 5/7 não são suficientes à comprovação de tais
despesas pois não obedecem às exigências legais. Os recibos em nome de Dorilene
Araujo Rocha (R$ 2.400,00 - fl.5) e de Severino Barbosa de Oliveira (R$ 10.500,00 -
fls. 6/7) não identificam a natureza dos serviços prestados, não especificam a
qualificação e nem o registro profissional dos emitentes e nem o(s) beneficiário(s)
da prestação. E a Contribuinte não os complementa, a exemplo de cheques nominais
microfilmados, em que contivessem tais informações. Insuficientes, portanto, à
comprovação, devendo ser mantida indevida a dedução, tal como se aplica também às
despesas declaradas como pagas a Lucio Henrique Esmeraldo Gurgel Maia e não
comprovadas. Ressalte-se que é exclusivamente da Contribuinte o ônus da
comprovação, não podendo transferi-lo a quem quer que seja.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade das despesas
declaradas – sendo certo que não restou suprida, nesta seara recursal, as inconsistências
apontadas no que tange aos recibos apresentados e à mingua de comprovação em relação ao
profissional Lucio Henrique Esmeraldo Gurgel Maia – correta é a ação fiscal e a decisão
recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), razão pela
qual mantenho subsistente as glosas operadas e o crédito tributário lançado.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento remanescente e as
alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004395/2007-06

Fl. 53
DF CARF MF
Original